Tribunal: TJES
Processo: 5009512-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009512-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OTAVIO BESSA GOMES
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSPETOR PENITENCIÁRIO

–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – ADEQUADO PREENCHIMENTO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA
–
R
ECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Em
sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição.

2. Verificado
, em princípio, o preenchimento adequado da “ficha de informações confidenciais – FIC” do candidato, não se mostra razoável, tampouco proporcional, a sua exclusão do certame em razão de prévia rescisão de contrato por mera conveniência administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária n.º 5010173-60.2023.8.08.0012, proposta por OTAVIO BESSA GOMES, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial a fim de determinar que o ente público requerido, ora Agravante, viabilize a reintegração do autor, ora Agravado, no “Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário – Edital n.º 001/2023”, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame e posterior contratação, acaso aprovado, pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento.

Em seu arrazoado recursal (id 5784145), o Agravante expõe que o Agravado fora excluído na terceira fase do processo seletivo respectivo por haver omitido informação, concernente à existência do “Boletim Unificado – BU n.º 6530965”, deixando de preencher, por conseguinte, corretamente, a sua “Ficha de Informações Confidenciais – FIC”, e por haver sido exonerado, por conveniência da Administração Pública, no ano de 2021, incorrendo, assim, nas previsões insculpidas nos itens 8.2, 12.5.2 e 12.8 do edital de regência.

Sob tais argumentos, o Agravante sustenta que a decisão de excluir o Agravado foi tomada
“à luz dos ditames previstos no edital n.º 001/2023, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao instrumento convocatório que permita provimento jurisdicional favorável”
, pena de indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao "princípio da separação dos poderes" (art. 2, da Constituição Federal).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se o cumprimento da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do recurso.

O referido pleito foi acolhido em decisão de id 5925940, pela qual se sobrestou a eficácia do provimento hostilizado até ulterior deliberação judicial.

Instado a responder o recurso, o Agravado limitou-se a suscitar pretensa nulidade da decisão unipessoal pela qual fora atribuído efeito suspensivo à vertente insurgência, fundada em suposta violação ao contraditório e à ampla defesa (id 6209347).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária n.º 5010173-60.2023.8.08.0012, proposta por OTAVIO BESSA GOMES, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial a fim de determinar que o ente público requerido, ora Agravante, viabilize a reintegração do autor no “Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário – Edital n.º 001/2023”, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame e posterior contratação, acaso aprovado, pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento.

Em seu arrazoado recursal (id 5784145), o Agravante expõe que o Agravado fora excluído na terceira fase do referido processo seletivo por haver omitido informação, concernente à existência do “Boletim Unificado – BU n.º 6530965”, deixando, por conseguinte, de preencher, corretamente, a sua “Ficha de Informações Confidenciais – FIC”, e por haver sido exonerado, por conveniência da Administração Pública, no ano de 2021, incorrendo, assim, nas previsões insculpidas nos itens 8.2, 12.5.2 e 12.8, do edital de regência.

Sob tais argumentos, o Agravante sustenta que a decisão de excluir o candidato Agravado foi tomada
“à luz dos ditames previstos no edital n.º 001/2023, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao instrumento convocatório que permita provimento jurisdicional favorável”
, pena de indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao "princípio da separação dos poderes" (art. 2, da Constituição Federal).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se o cumprimento da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do recurso.

O referido pleito foi acolhido em decisão de id 5925940, pela qual se sobrestou a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação judicial.

Instado a responder o recurso, o Agravado limitou-se a arguir pretensa nulidade da decisão unipessoal pela qual fora atribuído efeito suspensivo à vertente insurgência, fundada em suposta violação ao contraditório e à ampla defesa (id 6209347).

Pois bem.

Cumpre consignar, de plano, que não há afronta ao devido processo legal em razão de decisão liminar proferida
inaudita altera parte
, isto é, sem prévia intimação da parte contrária, tratando-se, em verdade, de exceção expressamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do que se depreende do artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Há de se salientar, outrossim, que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao "princípio do duplo grau de jurisdição", sob a égide do qual se deve permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Firmadas tais premissas, impõe-se reconhecer que, a despeito do efeito suspensivo inicialmente atribuído ao recurso em apreço, a irresignação estatal não merece prosperar.

Como cediço, a jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente a (jurisprudência) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando, tanto a Administração Pública, quanto os candidatos, sujeitos às normas que regem o certame.

Dito isso, colhe-se do Edital n.º 001/2023 as seguintes disposições acerca da investigação social dos candidatos (etapa em que o Agravado foi excluído do certame):

“8.2 - Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC [Ficha de Informações Confidenciais], omitirem informações, inserirem informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo.

12.5.2 - A não aprovação na investigação social implicará a exclusão do candidato do processo seletivo.

12.8 - O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 3 (três) anos será ELIMINADO do processo seletivo.” [id 27887078 dos autos originários]

Após análise dos autos originários, própria desta etapa inicial de cognição, verifica-se que o Agravado fez constar de sua “Ficha de Informações Confidenciais – FIC”, de modo expresso, a informação pertinente à ocorrência policial registrada no “Boletim Unificado – BU n.º 6530965”, não se tendo notícia de impugnação estatal à validade do documento lançado no id 27887092 do processo referência.

Nesse cenário, não se afigura relevante a argumentação recursal alusiva à exclusão do candidato com fundamento nos itens 8.2 e 12.5.2, do edital de regência.

No que concerne à previsão insculpida no item 12.8 do instrumento editalício, atinente à prévia exoneração do candidato por conveniência administrativa, muito embora já tenha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça afirmado a validade de regras semelhantes, como se fez assentar no provimento liminar proferido neste segundo grau de jurisdição, é preciso admitir que tal entendimento passou a ser revisitado a partir de pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, traduzido no aresto colacionado a seguir:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.

2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): ‘O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo’.

3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.

4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis.
In casu
, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do princípio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal.

5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

6. Recurso Ordinário provido.

(STJ, RMS n.º 67.040/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 17.12.2021)”

Sob tal orientação, esta Colenda Primeira Câmara Cível já pronunciou a desarrazoabilidade de exclusões de candidatos com amparo exclusivo em disposições dessa natureza, consoante se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. [...]

2. Compulsando os autos, verifico que a nota de exclusão do agravado apontou como motivação, somente, a conveniência da Administração pública. De início, destaco que a exclusão do agravado do certame regido pelo edital nº 01/2023, para a contratação temporária de inspetor penitenciário, não apontou a motivação necessária para tanto, sobretudo porque não buscou fundamento de validade em previsão no edital. Neste passo, a indicação de ausência de conveniência da Administração Pública para a exclusão do candidato, em sede de razões recursais, mostra-se, inclusive, contrária à própria natureza do processo seletivo simplificado para contratação em designação temporária, violando, outrossim, os princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Por outro turno, apesar de o agravante sustentar que a exclusão do agravado se baseou na aludida previsão do edital, em sede de cognição sumária que o momento comporta, entendo que o item 12.8 do edital viola o princípio da razoabilidade. Isso porque, a previsão no edital que permite a desclassificação, única e exclusivamente, pelo fato de que ter sido anteriormente exonerado,
ad nutum
, em razão da conveniência administrativa, não se mostra razoável, tendo em vista que não aponta qualquer desqualificadora no candidato que o impeça de permanecer no certame. Dessa forma, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

4. É imperioso destacar que na presente cognição não se exige prova cabal das teses veiculadas na inicial, mas tão somente inícios de prova capazes de configurar a possibilidade do direito alegado, como no presente caso.

5. O perigo demora, por seu turno, também se encontra evidenciado, ao impedir que o candidato avance para a fase seguinte do certame.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5007315-92.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO – VÍNCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em cotejo, o impetrante, ora agravado, foi eliminado em razão da previsão contida no item 12.8 do referido edital, in verbis: 12.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo.

2. Sobre o tema, não desconheço o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que ‘é possível a previsão editalícia de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública’ (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200065694, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

3. Entretanto, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a c. Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) entendendo ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa.

4. O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5010235-73.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14.02.2023)

Ante o exposto, estando o pleito autoral amparado pelos necessários prenúncio do bom direito e do perigo da demora, suficientemente identificados no bojo da decisão impugnada (id 27954407 do processo referência), conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 12/03/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.